Tribunal: TJMT
Processo: 1017877-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017877-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Assistência Social]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), 1 VARA ESP DA INF E JUV DE CUIABA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), S. R. - CPF: 111.899.201-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE RONILDES CONCEICAO - CPF: 877.074.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGOU A ORDEM – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - VIA ESTREITA DO WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, ao contrário, pois apenas postergou a apreciação dos pedidos liminares para após a realização de audiência de justificação nos autos da Medida Protetiva de Acolhimento Institucional no 1013048-68.2021.8.11.0041, para colher a ratificação de vontade da genitora em renunciar ou não ao poder familiar.

2. Embora o acolhimento institucional se trate de medida extrema e excepcional, tendo em vista que o sistema de garantias visa a preservação da convivência familiar e a manutenção do menor no seio da família natural ou extensa, no caso em comento, com os olhos voltados ao melhor interesse da menor, que hoje se encontra em local seguro, e diante da inexistência de situação de risco a sua integridade física, deve ser mantida na instituição de acolhimento de modo a não lhes causar ainda mais danos.

3. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que o habeas corpus não é o instrumento processual adequado para decidir a propósito de questões de direito de família, pertinentes à guarda e adoção de menores, nos termos do reiterado entendimento das Turmas de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática deste Relator que denegou a ordem pleiteada em sede de Habeas Corpus Cível, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, nos autos da Ação de Desacolhimento Institucional c/c Guarda com Pedido de Liminar no 1013048-68.2021.8.11.0041, que postergou a apreciação dos pedidos liminares para após a realização de audiência de justificação, para colher a ratificação de vontade da genitora em renunciar ou não ao poder familiar.

Em suas razões, alega a Agravante que o caso concreto merece análise profunda e deve ser observado pelo prisma do melhor interesse da criança, visto ser pacífico o entendimento de que consistem em sujeitos de direitos, e, in casu, esses direitos vêm sendo reiteradamente violados.

Defende a necessidade de imediata reversão da medida de acolhimento institucional ante o melhor interesse da criança e a existência de família extensa com interesse na guarda provisória.

Aduz que a Avó da menor possui total interesse de assumir os cuidados exclusivos para com a neta, tendo consciência de que possui capacidade protetiva para tanto, além de que é totalmente contrária a colocação da criança aos cuidados de família substituta, alegando reiteradamente que ela estará melhor sob os seus cuidados e aos cuidados da família, onde será amada e protegida.

Afirma que a mantença da Paciente, afastando-a do convívio familiar, gera mais malefícios que benefícios, além de que, o artigo 16, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura expressamente a participação na vida familiar como direito à liberdade.

Ressalta o cabimento do Habeas Corpus no caso em questão, pois é perfeitamente cabível em casos excepcionais, de manifesta ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como ocorre in casu, uma vez que se busca resguardar os direitos da Paciente, visando impedir que seja submetida a qualquer tipo de situação de risco.

Argui que, embora o artigo 101, § 1o, do ECA, diga que o acolhimento institucional não implica em meio de restrição da liberdade por ser provisório e excepcional, a medida, em verdade, pode perdurar por tempo indeterminado, o que caracteriza clara violação à liberdade de locomoção da menor.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, salvo evidente risco à integridade física ou psíquica do infante, não é seu melhor interesse o acolhimento institucional ou acolhimento familiar temporário, o que enseja a concessão da ordem de Habeas Corpus.

Requer seja exercido o juízo de retratação do Relator e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Segunda Câmara de Direito Privado e ao final provido por esse Tribunal, reformando a decisão monocrática, a fim de que seja determinado o desacolhimento da criança, para que a guarda da menor fique sob a responsabilidade de sua avó materna (ID 108485985).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou ciência da decisão que denegou a ordem de habeas corpus, bem como informou que não tem interesse recursal (ID 108621982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se o agravante quanto à decisão deste relator que denegou a ordem, por entender ausente qualquer situação que possa evidenciar teratologia, ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder na decisão proferida pela d. autoridade impetrada, Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, nos autos da Ação de Desacolhimento Institucional c/c Guarda com Pedido de Liminar no 1013048-68.2021.8.11.0041, que postergou a apreciação dos pedidos liminares para após a realização de audiência de justificação nos autos da Medida Protetiva de Acolhimento Institucional no 1013048-68.2021.8.11.0041, para colher a ratificação de vontade da genitora em renunciar ou não ao poder familiar.

Distribuído a minha relatoria, proferi a seguinte decisão monocrática, cuja ementa transcrevo:

“HABEAS CORPUS – DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C GUARDA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO QUE VISA INFIRMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O ACOLHIMENTO DA CRIANÇA, O QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VIA ESTREITA DO WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES C. STJ – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL QUE FIGURA COMO MEDIDA LEGÍTIMA E QUE NÃO IMPLICA EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, INCISO VII, E § 1o, DO ECA – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para exaurimento da discussão relativa ao acerto do acolhimento institucional do menor, pois impositivo ao impetrante que a comprovação da flagrante ilegalidade se materialize em prova pré-constituída inequívoca. (STJ; AgInt no HC 492.688/PR; 4a Turma; Min. Rel. Carmo Buzzi; DJe 03/06/2019)”

Inconformada, a Impetrante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando o desacerto da decisão e pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que denegou a ordem pela inadequação da via eleita.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Vistos, etc.

Habeas Corpus Individual, com pedido efeito suspensivo, impetrado por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, nos autos da Ação de Desacolhimento Institucional c/c Guarda com Pedido de Liminar no 1013048-68.2021.8.11.0041, que postergou a apreciação dos pedidos liminares para após a realização de audiência de justificação nos autos da Medida Protetiva de Acolhimento Institucional no 1013048-68.2021.8.11.0041, para colher a ratificação de vontade da genitora em renunciar ou não ao poder familiar.

Em suma, alega que (i) o writ deve ser admitido para que sejam devidamente resguardados os direitos da criança, visando impedir que seja submetida a qualquer tipo de situação de risco; (ii) o acolhimento pode perdurar por tempo indeterminado, o que caracteriza clara violação à liberdade de locomoção da criança; (iii) o pedido da avó materna é adequado vez que a legislação não exclui a possibilidade de busca por família extensa; (iv) sequer a realização de uma avaliação psicológica e social com a família extensa, compreendida na pessoa da avó, foi realizada; (v) postergar ad aeternum o pedido pendente de apreciação por parte da autoridade coatora, por certo é injustificado; (vi) a manutenção do acolhimento institucional, acaba por constituir prejuízo infinitamente maior do que a suposta incapacidade da família materna em tê-la sob sua égide; (vii) sob os cuidados da progenitora bem como da rede de apoio que conta com os demais membros da família extensa materna, ficará longe de qualquer situação de risco; (viii) o acolhimento institucional se trata de uma medida deveras indevida e severamente prejudicial a menor; (ix) ao elaborar o pedido de reintegração familiar a progenitora da paciente se colocou à inteira disposição da autoridade coatora, tanto para uma avaliação psicológica e social como também para uma eventual designação de audiência, ou qualquer outra medida judicial; (x) não se justifica o acolhimento por não se verificar qualquer tipo de situação de risco, não podendo tal medida se sobrepor à reintegração da criança em um núcleo familiar bem estabelecido; (xi) o acolhimento institucional é medida de natureza cautelar, provisória e excepcional, conforme dispõe o artigo 101, do ECA.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da ordem liminar, determinando, o imediato desacolhimento institucional da menor Sofia Rodrigues, colocando a criança em sua família extensa, com a guarda em favor de sua progenitora, Sraa ROSIMEIRE RONILDES CONCEIÇÃO.

Relato necessário.

Como sabido, o Habeas Corpus é ação constitucional que visa sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção e, em razão de sua natureza jurídica, sua utilização pressupõe evidente ilegalidade, bem como a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente ao direito de locomoção.

Sobre os estreitos limites do habeas corpus, leciona Paulo Rangel, in verbis:

“Sendo o habeas corpus uma ação autônoma, mister se faz a existência dos elementos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. As partes são o paciente e a autoridade coatora. O pedido é de liberdade (habeas corpus liberatório) ou de salvo conduto para evitar ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção (habeas corpus preventivo). A causa de pedir é o fato originário da ilegalidade. O direito líquido e certo que o habeas corpus visa a tutelar é a liberdade de locomoção. Em verdade, se é direito, é porque é líquido e certo, pois o que se quer dizer é que o fato que se alega é incontestável, irrefutável, indiscutível. Ora, sendo o habeas corpus um remédio jurídico que tem como escopo proteger um direito líquido e certo específico, que é a liberdade de locomoção, a prova demonstrativa deste direito é préconstituída, já que tem que estar previamente produzida. Pois não se admite a impetração de habeas corpus para, durante seu processamento, fazer prova do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o impetrante ou paciente. A natureza processual do habeas corpus não permite, assim, maior dilação probatória, já que ao paciente compete o ônus de provar a ilegalidade que alega em sua petição inicial. A ilegalidade já tem que estar patente, existir antes da impetração, pois a sua liberdade de locomoção (direito líquido e certo) está sendo violada. Por isso, dizse que no habeas corpus não cabe análise de provas, discussão probatória.” (g.n).

Consoante se infere dos autos, falta na hipótese, justamente, a prova pré-constituída do ilegal constrangimento ao direito de locomoção da paciente (criança).

Verifica-se que nos autos da Medida Protetiva de Acolhimento Institucional no 1013048-68.2021.8.11.0041 a criança Sofia Rodrigues foi acolhida institucionalmente em razão de a genitora manifestar o desejo de entregar a filha para adoção, nos termos do artigo 166, do ECA, mediante a qual se recomendou a aludida medida, até a realização da audiência de justificação para colher a manifestação da genitora e ratificar se deseja renunciar ou não ao poder familiar, ainda pendente de realização.

Resta evidenciado que a decisão combatida, que postergou a análise do pedido liminar de desacolhimento não apresenta ilegalidade e não impõe qualquer constrangimento ilegal a paciente a justificar a impetração do presente remédio constitucional.

Isso porque, dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”.

O art. 101, § 1o, do ECA, por sua vez, disciplina que “o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.”.

Ressalta-se que nos termos do seu artigo 101, inciso VII, a medida de acolhimento é legítima e admissível pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser aplicada pela autoridade judicial, conforme se verifica do § 3o do mesmo dispositivo, sempre que a criança estiver em situação de risco, à luz do disposto no artigo 98, observando-se, sempre, o seu melhor interesse.

Aliás, a jurisprudência pátria tem restringido as hipóteses de cabimento do Habeas Corpus às situações excepcionais em que flagrante o constrangimento ilegal, não mais admitindo sua utilização em substituição a recurso, mormente quando a análise do caso exige o reexame das matérias fáticas e jurídicas e a produção de provas, entendendo ser descabida a impetração de habeas corpus em casos desta espécie, confira-se os seguintes arestos do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite o manejo de habeas corpus contra decisão de relator de Corte Estadual ou Regional que indefere liminar em semelhante impetração, ressalvada a hipótese excepcional de concessão da ordem ex officio quando constatada manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. Aplicação da Súmula 691 do STF. 1.1. O habeas corpus não é a via adequada para exaurimento da discussão relativa ao acerto do acolhimento institucional do menor, pois impositivo ao impetrante que a comprovação da flagrante ilegalidade se materialize em prova pré-constituída inequívoca. 1.2. No caso, os elementos trazidos pelo impetrante não são suficientes para demonstrar a patente ilegalidade ou teratologia do ato apontado como coator, o que impede a superação do enunciado sumular em destaque. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ; AgInt no HC 492.688/PR; 4a Turma; Min. Rel. Carmo Buzzi; DJe 03/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO E GUARDA PROVISÓRIA DE RECÉM-NASCIDO. SUSPEITA DE SIMULAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. MEDIDA JUDICIAL LIMINAR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMÍLIA DEVIDAMENTE CADASTRADA. HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Habeas Corpus não é instrumento processual adequado para impugnar decisão judicial liminar que determina o acolhimento de menor em família devidamente cadastrada junto ao programa municipal de adoção. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o habeas corpus não é instrumento que comporta dilação probatória para desconstituir decisão judicial embasada nos elementos informativos dos autos. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 329.147/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 11/12/2015)

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS Acolhimento institucional Insurgência contra suposto constrangimento ilegal imposto ao infante D. Decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do infante visando ao seu acolhimento institucional (fl. 230/231) Inadequação da via eleita Pretensão da impetrante que visa infirmar o mérito da decisão que determinou a busca e apreensão da criança e consequente acolhimento da criança, o que demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos Via estreita do writ que não comporta dilação probatória e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal Precedentes deste Tribunal e do c. STJ no sentido da inadmissão da impetração de habeas corpus contra decisão que determina acolhimento institucional Ausência de teratologia na decisão Provas pré-constituídas que não revelam qualquer imposição constrangimento ilegal, seja por ilegalidade, seja por abuso de poder Acolhimento institucional que figura como medida legítima e que não implica em privação de liberdade Inteligência do art. 101, inciso VII, e § 1o, do ECA Ordem denegada.” (TJSP - Habeas Corpus Processo no 2302061-23.2020.8.26.0000 - Relator(a): Renato Genzani Filho – Câmara Especial – j. 02/03/2021)

Noutro viés, não está demonstrado que a genitora ou quaisquer membros da família extensa reúna condições adequadas de exercer a guarda sobre a criança (situação que deve ser analisada após a devida instrução processual, atentando-se inclusive ao estudo psicossocial oportunamente realizado) a autorizar, neste momento, o desacolhimento institucional da menor, nem tampouco os supostos prejuízos às condições de saúde da menor ou qualquer tipo de situação de risco, apenas em virtude da postergação da análise da medida.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. Estatuto da Criança e do Adolescente. Acolhimento institucional de menor. "Writ" conhecido com lastro no julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, do HC 279.059/RS. Impetrante que aponta ilegalidade da medida. Inocorrência. Medida que, naquele momento, atendeu aos superiores interesses da infante, diante da anterior situação de risco, vulnerabilidade e abandono configurada. Artigo 101, inciso VII, do ECA. Genitora e membros da família extensa que, até o momento, não demonstraram reunir condições adequadas ao exercício da guardiania responsável sobre a criança. Decisão mantida. Recurso desprovido. ORDEM DENEGADA.” (TJSP – Habeas Corpus no 2256689-51.2020.8.26.0000 - Relator(a): Lidia Conceição – Câmara Especial - data do julgamento: 18/01/2021)

Logo, não se verifica do exame dos autos qualquer risco à liberdade de ir e vir da paciente, por se tratar de criança protegida em entidade institucional especializada, aguardando a realização de audiência de justificação e estudos técnicos que corroborem o possível retorno ao lar familiar ou outra medida que se mostre mais adequada, levando em conta os interesses da menor.

Portanto, ausente, na hipótese, qualquer situação que possa evidenciar teratologia, ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder na r. decisão proferida pela d. autoridade impetrada, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Com essas considerações, DENEGO a ordem de habeas corpus.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão não merece reparos.

Isso porque a decisão não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, ao contrário, pois apenas postergou a apreciação dos pedidos liminares para após a realização de audiência de justificação nos autos da Medida Protetiva de Acolhimento Institucional no 1013048-68.2021.8.11.0041, para colher a ratificação de vontade da genitora em renunciar ou não ao poder familiar.

Embora o acolhimento institucional se trate de medida extrema e excepcional, tendo em vista que o sistema de garantias visa a preservação da convivência familiar e a manutenção do menor no seio da família natural ou extensa, no caso em comento, com os olhos voltados ao melhor interesse da menor, que hoje se encontra em local seguro, e diante da inexistência de situação de risco a sua integridade física, deve ser mantida na instituição de acolhimento de modo a não lhes causar ainda mais danos.

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que o habeas corpus não é o instrumento processual adequado para decidir a propósito de questões de direito de família, pertinentes à guarda e adoção de menores, nos termos do reiterado entendimento das Turmas de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. GUARDA DA MENOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR RELATOR. INDEFERIMENTO IN LIMINE DO WRIT ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADADE. ENUNCIADO N. 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de questão atinente à guarda e à adoção de menor, cuja solução perpassa, necessariamente, pela observância do melhor interesse da criança, a exigir, de costume, ampla dilação probatória, o habeas corpus, por tal razão, não se afigura a via processual adequada para a defesa dos interesses do infante, salvo quando o decisum impugnado guardar, em si, manifesta ilicitude, com potencial de gerar evidente risco à integridade física ou psíquica da criança, o que não é o caso dos autos. 2. Em regra, não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de relator que indefere liminarmente o writ impetrado na origem, sob o fundamento de estar ausente o interesse de agir. Aplicação analógica da Súmula 691/STF. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no HC 521.511/CE, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 30.3.2020)

Saliente-se, ademais, que o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, sem que se tenha notícia nos autos da interposição do cabível agravo de instrumento, circunstância que releva, também por esse motivo, não ser cabível o writ.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos das decisões ora recorridas,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022